Tribunal: TJES
Processo: 0022197-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022197-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO e outros (3)

APELADO:
RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO MATERIAL – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Não se observa o vício alegado pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, alinhado aos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, desta Colenda Segunda Câmara Cível.

3. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência de vício material no v. acórdão, eis que não observadas as conclusões do incidente de inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, que, após o julgamento dos embargos de declaração, declarou inconstitucional a Lei nº 5.819/2017.

De plano
observa-se
do
acórdão objurgado
que a matéria foi assim abordada
:

[...] APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE PERCEBIAM SUBSÍDIOS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO – ORDEM DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Municipal nº 5.819/2017 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, sem redução de texto, estabelecendo que seriam afetados apenas os servidores que até 1º de janeiro de 2017 recebiam vencimentos acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), submetidos, portanto, ao teto anteriormente fixado pela Lei n° 5.399/2013, no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais). 2. Em que pese os Impetrantes alegarem que houve redução indevida de seus vencimentos em razão do início de vigência da Lei Municipal nº 5.819/2017, não apresentaram, com a inicial, nenhum documento comprobatório de seus direitos. 3.
Em consonância com a Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, sendo certo que a juntada da ficha financeira dos Impetrantes após a prolação da sentença, requerendo a dilação probatória, não pode ser realizada pela via mandamental.
5. Recurso conhecido e desprovido.[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
o recurso foi desprovido em razão da ausência de documentos comprobatórios dos direitos do ora Embargantes, e não em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal pelo egrégio Tribunal Pleno.

O v
oto condutor, especificamente, salientou que
“há nos autos, tão somente, a remuneração dos impetrantes referentes ao mês de setembro de 2019, juntados pela própria prefeitura para informar o cumprimento da decisão liminar proferida e posteriormente revogada por meio da sentença definitiva (fls. 115/118, 201/204 e 212/215)”.

Rememore-se que
o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, o que não restou demonstrado nos autos.

Observa-se, portanto, que foram
examin
ados
os fatos e as provas dos autos, concluindo que a sentença vergastada não merecia reparos.

Assim, nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)